Tribunal: STF
Processo: HC 105923
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA E ORDEM PÚBLICA.



    1. Com o julgamento da ação penal, ainda que em primeiro grau, não mais se cogita de excesso de prazo, conforme reiterados precedentes desta Corte (v.g.: HC 110.313/MS; HC 104.227/MS; HC 103.020/SP; HC 97.548/SP; e HC 86.630/RJ).



    2. A jurisprudência do STF é no sentido de que “a periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10)” (HC 103.716/SP – Relator para o acórdão Min. Luiz Fux – 1.ª Turma – por maioria - j. 02.8.2011 – DJe-210 de 04.11.2011).



    3. No caso, a associação dos pacientes para a prática do tráfico de drogas, aliada à quantidade substancial de droga apreendida, autoriza a inferência de que o crime de tráfico não foi ocasional e que se dedicam, eles, à atividade criminosa, o que justifica a manutenção da prisão para evitar a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública.



    4. Habeas corpus denegado.